Tribunal: TJPA
Processo: 0801144-61.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801144-61.2019.8.14.0028

APELANTE: DOMINGOS NUNES DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL.

1-
Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que,

nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, julga improcedente o pedido inicial;

2-
Conforme art. 37, § 6º, a responsabilidade objetiva é fundada na teoria do risco administrativo, impondo à pessoa jurídica de direito público o dever de indenizar, independentemente de culpa, sendo necessária a caracterização do nexo de causalidade entre o fato e o dano sofrido;

3-
O autor

violou o disposto no art. 373, I do CPC, que impõe a obrigação de prova do fato constitutivo do seu direito;

4-
Nexo de causalidade não comprovado, na espécie. Descartado o dever de indenização;

5-
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 28ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 21/08/2023 a 28/08/2023, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e negar provimento, para manter a sentença que julgou improcedente o pedido inicial e majorar a verba honorária, a teor do § 11 do art. 85 do CPC.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801144-61.2019.8.14.0028

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: DOMINGOS NUNES DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE MARABÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
DOMINGOS NUNES DOS SANTOS
(Id. 14392847) contra sentença (Id. 14392839) prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Marabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais, julgou improcedente o pedido inicial e condenou o autor ao pagamento de honorários fixados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido, com suspensão em virtude da justiça gratuita concedida.

O apelante narra que, no período de novembro de 2017, a prefeitura de Marabá retirou manilhas que serviam para o escoamento de água na rua da casa em que mora. As obras realizadas causaram desnível e rachaduras em sua casa e, para consertar os estragos, construiu uma ponte temporária e uma contenção para evitar o desmoronamento da casa. Conta que o imóvel funcionava com dois pontos comerciais: uma serralheria e um salão de beleza, e ambos os estabelecimentos pararam de funcionar em razão da obra.

Sustenta estar comprovado o nexo de causalidade com a confissão do recorrido sobre a realização da obra; bem, ainda, as fotos juntadas aos autos confirmam esse fato e todos os danos causados, pois o seu imóvel fica muito próximo do local. Alega que o Município deveria ter realizado um estudo para verificar os impactos que a obra causaria aos moradores.

Aduz existir responsabilidade do Município, que deve reparar os danos e indenizar o apelante, conforme disposição do artigo 186 do CPC.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reforma da sentença com acolhimento do pedido inicial.

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões (14392850).

O Ministério Público, nesta instância, exime-se de manifestação (Id. 14474447).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais.

Conforme petição inicial, o autor é proprietário de um imóvel na Folha 20, Quadra 06, Lote 56A, CEP:68505-130, Bairro Nova Marabá, município de Marabá/PA. A partir do mês de novembro de 2017, a prefeitura municipal de Marabá deu início a uma obra para retirada de manilhas que serviam para escoamento das águas da “Grota Criminosa”, provocando rachaduras e desníveis no piso do imóvel do autor.

Com a retirada das manilhas, o imóvel ficou inacessível para o veículo do autor; e, para entrar na residência, precisou construir uma pequena ponte; para a casa não ruir, fez uma contenção no valor de R$771,00 (setecentos e setenta e um reais). Deixou de ganhar R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) mensais que obtinha com o aluguel de dois pontos comerciais no local. pagamento da indenização por danos materiais ao autor no valor de R$ 771,00 (setecentos e setenta e um reais) referentes ao valor gasto para construção de uma pequena ponte e contenção e pagamento no valor de R$ 1.598,52 (um mil, quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos) referentes à reforma da calçada.

Requer que a requerida seja condenada: a) na obrigação de tampar o buraco existente na frente da sua casa, possibilitando o acesso do requerente, sua família e de clientes ao imóvel; b) ao pagamento de indenização por danos materiais ao autor no valor de R$771,00 (setecentos e setenta e um reais) referentes ao valor gasto para construção de uma pequena ponte e contenção; c) ao pagamento no valor de R$1.598,52 (um mil, quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos) referentes à reforma da calçada; d) ao pagamento do valor R$67.500,00 (sessenta e sete mil e quinhentos reais) por danos emergentes referentes aos meses que o autor deixou de lucrar em seus estabelecimentos comerciais depois da obra realizada, sem prejuízo dos gastos ocorridos até a efetiva solução do problema; e) à conclusão da obra inacabada; f) a condenação na verba honorária em favos da Defensoria Pública.

Junta aos autos os seguintes documentos: documentos do imóvel; fotografias da rua; fotografias do imóvel; cotação de material de construção; manuscrito de orçamentos de obra (Id. 14392824 - Pág. 3 /14392825 - Pág. 20).

Em contestação (Id. 14392829), o Município sustenta a ausência de nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano sofrido pelo autor. Alega que não foi feita obra no local, apenas retirada de manilhas (tubos) em local público, conforme solicitado pelos moradores.

Junta os seguintes documentos: ofício nº 153/2019 encaminhado à Procuradoria Geral do Município (Id. 14392830 - Pág. 1)

A sentença exclui a responsabilidade do ente municipal e julga improcedente o pedido inicial. Destaco os trechos de interesse:

“(...)

O cerne da demanda diz respeito a possibilidade de responsabilizar o Estado por danos provocados a particular em decorrência de obra pública por ele realizada.

O Autor junta como prova de seu direito fotos da extensão de um canal realizado por manilhas de concreto a margem de um córrego, além de um relato manuscrito por si próprio e minutas de orçamentos, também manuscritos e impressos.

A par desse cenário,, entendo pertinente os argumentos do Réu, no que concerne a ausência de demonstração de nexo de causalidade entre ação do Estado e eventuais danos sofridos pelo Autor, especialmente porque, de fato, é ônus daquele demonstrar os pressupostos da responsabilidade civil do Estado no caso concreto e, a meu sentir, pela análise acurada que hora faço do conjunto , entendo que tais pressupostos não foram efetivamente comprovados.

Observo que o Réu repudia ter atuado no local e, ainda, que tenha agido de forma a causar danos, de modo que não havendo provas nos autos de que o Ente Público tenha sequer realizado contemporaneamente uma obra naquela região e indícios de que sua ação tenha atingido as edificações lá existentes, não há como relacioná-lo aos eventos narrados pelo Autor, pois embora indicadas a existência de rachaduras no imóvel do Autor, não há demonstração precisa de que se trata de eventos provocados por ação do Poder Público, nem minimamente, como, por exemplo, foto de placas ou máquinas a serviço do Município, ou mesmo relatos de jornais ou de moradores, testemunhos, ou outros elementos que possa levar o juízo a firmar convicção no sentido de que se trata de ação imputável ao Estado.

O Autor teve oportunidade de produzir tais provas e demonstrar a violação de seu direito, no entanto, tendo requerido o julgamento conforme o Estado do processo, anuiu com a improcedência de seu pedido, ante a deficiência probatória do arcabouço instrutório que produziu.

Esse entendimento ora adotado encontra-se alinhado com o que já decidiu, por mais de uma ocasião, o Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, senão vejamos:

...

Por fim, mesmo ausente pressuposto cumulativo para a caracterização da responsabilidade do Estado no caso concreto, qual seja, a existência de nexo de causalidade, convém enfatizar que ausente também do outro pressuposto, concernente a demonstração efetiva do dano, posto que as fotos apresentadas e os orçamentos rabiscados pelo autor não são suficientes para demonstrar que este sofreu danos no equivalente a R$ R$ 69.869,52 (sessenta e nove mil, oitocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos).

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o Autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% do valor do proveito econômico obtido, condenação essa que fica sob condição suspensiva pelo prazo de 05 anos, em razão do autor ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC”

O apelante sustenta seu direito, entendendo que as provas carreadas aos autos lhe favorecem e caracterizam a responsabilidade do Município.

Para verificar a existência do direito do apelante, necessário percorrer o campo da responsabilização atinente ao caso. O sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, senão vejamos:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

...

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Sabe-se que, para a condenação em indenização da Fazenda Pública, necessária se faz a presença dos pressupostos a saber: a
conduta
, o
dano
, o
nexo de causalidade
(entre este e aquela) e a
culpa
, sendo que os três primeiros são exigidos em toda forma de responsabilização civil, contudo, na responsabilidade objetiva, o elemento subjetivo se mostra dispensável - diante do que se convenciona nominar responsabilidade sem culpa.

O Município de Marabá, na qualidade de pessoa jurídica de direito público interno, está sujeito às normas que tratam da responsabilidade objetiva da Administração.

Pois bem.

Os autos contêm fotos do imóvel apresentando rachaduras, da rua em frente ao imóvel, onde há um córrego e uma carreira de tubos de concreto rente à calçada do imóvel. Tais registros fotográficos, entretanto, não são capazes de comprovar que a retirada de anilhas teria causado o abalo na estrutura do imóvel do autor, que fica a alguns metros do escoamento de água.

Não há perícia que constate se as rachaduras são recentes ou antigas, decorrentes da retirada dos tubos ou não; nem qualquer outro elemento de prova que convençam a respeito do liame entre os danos e a conduta atribuída ao Município. Entendo que a realização de prova pericial seria essencial para comprovar esse vínculo. A parte autora, porém, desistiu, expressamente de sua produção, conforme manifestação de 14392837 - Pág. 1, acabando por não se desincumbir do seu ônus probatório.

Do mesmo modo, os prejuízos com reforma ou com os aluguéis que o apelante diz ter deixado de receber não restaram comprovados, pois o simples relato escrito e alguns orçamentos não demonstram cabalmente os fatos alegados.

Não comprovando as alegações, o autor, ora apelante, violou o disposto no art. 373, I do CPC, que impõe a obrigação de prova do fato constitutivo do seu direito.

Diante desse contexto, entendo que não há como imputar ao apelado o dever de indenizar, sanção que enseja uma relação de causalidade entre a antijuridicidade da ação e o mal causado.

Nesse sentido, colaciono os julgados:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – OBRA PÚBLICA – AVARIAS EM BEM IMÓVEL. Pretensão de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegadas avarias surgidas no imóvel da autora, em virtude de obra pública realizada pela construtora e pela municipalidade rés para contenção de enchentes. Sentença de improcedência. RESPONSABILIDADE SUJBETIVA DA ADMINISTRAÇÃO – O Estado tanto pode responder pelo dano causado em razão da responsabilidade objetiva consagrada no art. 37, § 6º, da Constituição da Republica como pela teoria subjetiva da culpa - Dano decorrente de uma suposta falha na execução da obra pública – Alegação de que os danos no imóvel da autora seriam oriundos de falta de fiscalização da municipalidade na obra pública executada, bem como falta de planejamento das obras – Assim, ante a alegada conduta omissa do município, deve ser a responsabilidade observado sob o viés subjetivo. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DANOSA E NEXO DE CAUSALIDADE – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE E DA CONSTRUTORA – Perícia técnica elaborada nos autos que constatou que os danos surgidos do imóvel não possuem nexo de causalidade com a obra pública realizada nos arredores – Há constatação de que os danos estruturais são decorrentes de seu sistema e baixo padrão construtivo – Narra o perito que o imóvel foi construído sobre aterro, o que demanda várias técnicas para prolongar a vida útil do imóvel – "O Imóvel objeto da Perícia foi edificado sem os devidos cuidados quanto a impermeabilização das bases das alvenarias o que desta forma contribui para o aparecimento de manchas decorrentes de umidade e proliferação de fungos, recalques originados pelo solo saturado, fissuras e trincas", bem como as "condições precárias das fundações existentes, forma de assentamento dos tijolos das alvenarias de fechamento" é que propiciaram as avarias verificadas no imóvel – Ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor e, por conseguinte, do nexo de causalidade, necessários para a aplicação da reparação civil – Necessária improcedência da ação. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido.

(TJ-SP - AC: 10193667020168260576 SP 1019366-70.2016.8.26.0576, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 27/05/2020, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/05/2020)”

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - ART. 373, I, DO CPC. Sabe-se que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme previsão contida no art. 373, do CPC, e uma vez não tendo o autor se desincumbindo do ônus de comprovar os fatos alegados a seu favor, a manutenção de improcedência da ação é medida que se põe.

(TJ-MG - AC: 10439160135190001 Muriaé, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 02/12/2020, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Desse modo, resta afastado o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do réu e, por consequência, o dever de indenizar do apelado; devendo, portanto, ser mantida a sentença recorrida.

Em observância ao disposto no § 11, do artigo 85, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios devidos pela parte autora para 11% sobre o valor do proveito econômico obtido, observada a gratuidade de justiça inicialmente deferida.

Ante o exposto
, conheço do recurso de apelação e nego provimento para manter a sentença que julgou improcedente o pedido inicial e majorar a verba honorária, a teor do § 11 do art. 85 do CPC. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 21 de agosto de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/08/2023